Tribunal: CARF
Processo: 10508.001202/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.001202/2008-87
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.306 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS. RECEITA BRUTA. SUBVENÇÃO.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. PARADIGMAS CONTRÁRIOS A
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
EM
DECISÃO
DEFINITIVA PLENÁRIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não serve como paradigma
acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contraria decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declarou
inconstitucional o alargamento da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da
COFINS veiculado no art. 3o da Lei no 9.718, de 1998. Ementa nos termos do
§8o do art. 63 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Viviane Vidal Wagner que votou pelo conhecimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toseli, Caio Cesar Nader Quintela e
Andréa Duek Simantob. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Edeli Pereira Bessa. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, a conselheira Adriana
Gomes Rêgo não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pela então
conselheira Viviane Vidal Wagner na reunião anterior. Presidiu o julgamento a conselheira
Andréa Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.001202/2008-87
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.306 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001202/2008-87

Amélia Wakako Morishita Yamamoto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
deste Conselho, quando foi dado parcial provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de
votos, para aplicar o mesmo tratamento dispensado ao lançamento da exigência principal, objeto
do processo no 10508.001203/200821.em acórdão assim ementado (acórdão no 1401-001.506):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/07/2005, 01/09/2005 a 31/12/2005
LANÇAMENTO DECORRENTE
Aplicar às exigências reflexas ou decorrentes, o mesmo tratamento dispensado
ao lançamento da exigência principal, em razão de sua íntima relação de causa
e efeito.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
LANÇAMENTO DECORRENTE
Aplicar às exigências reflexas ou decorrentes, o mesmo tratamento dispensado
ao lançamento da exigência principal, em razão de sua íntima relação de causa
e efeito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR provimento
PARCIAL ao recurso para aplicar o mesmo tratamento dispensado ao lançamento da
exigência principal, objeto do processo no 10508.001203/200821.

Houve a oposição de Embargos de Declaração pela PFGN, que foram admitidos, e
suprida a omissão apontada, menção expressa à fundamentação do acórdão principal, conforme
acórdão de embargos 1401-002.009, assim ementado:
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.306 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001202/2008-87

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Incorre em omissão o acórdão
que se refere à fundamentação constante de outro acórdão sem mencioná-la
expressamente.

Embargos Acolhidos
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, reconhecer a omissão
apontada para suprir a fundamentação do acórdão recorrido, nos termos do voto da
relatora.

Recurso Especial da PGFN

Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 262 e ss, com fulcro no
art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), Portaria 256/2009, alegando divergências jurisprudenciais com relação ao
seguinte ponto - os valores provenientes do crédito do ICMS não ostentam natureza de receita ou
faturamento, mas de recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo
para desoneração das operações de forma que não integram a base de cálculo da contribuição ao
PIS e da COFINS.

Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN

Em despacho de admissibilidade, fls. 310 e ss, Recurso da PGFN teve seu
seguimento admitido, conforme o seguinte:
Ementa do paradigma, Acórdão n° 1402-001.277
“Processo no 10280.722150/201193
Recurso no Voluntário Acórdão no 1402001.277– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 4 de dezembro de 2012
Matéria AUTO DE INFRAÇÃO IRPJ
Recorrente COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2007
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.306 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001202/2008-87

BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DO IRPJ. FRUIÇÃO. O benefício fiscal de redução
do IRPJ, fundamentado no artigo 1o da Medida Provisória no 2.19914/ 2001, com as
alterações promovidas pela Lei no 11.196/2005, cuja expedição do laudo constitutivo
do direito ocorreu após o ano-calendário subsequente ao de início de operação do
projeto beneficiado, tem termo inicial de fruição no ano-calendário de expedição do
laudo.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS.
EXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO E SINCRONISMO. CARACTERIZAÇÃO – Os valores
correspondentes ao benefício fiscal de redução de ICMS, decorrentes da obtenção de
créditos presumidos, que possuam vinculação, ainda que indireta, com a aplicação dos
recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão de empreendimento
econômico, caracterizam como subvenção para investimento, podendo ser excluída na
determinação do lucro real.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÕES. O PIS e a COFINS tem como
base de cálculo o valor do faturamento (receita bruta) mensal auferido pela pessoa
jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade exercida ou a classificação contábil
adotada para suas receitas. As subvenções obtidas do poder público, tais como os
créditos presumidos de ICMS, independentemente de sua classificação contábil, são
receitas do subvencionado, devendo, portanto, integrar a base de cálculo da
contribuição.
Recurso Voluntário Provido em Parte.” (destaques da recorrente)
Voto condutor do paradigma, Acórdão n° 1402-001.277
“Trata-se de Lançamento de Ofício procedido pela Receita Federal do Brasil de
valores alegadamente não recolhidos pela Recorrente, para a cobrança de:
(i) IRPJ e CSLL em razão da não adição ao lucro real de subvenções de ICMS
requeridas e concedidas pelo Estado do Pará através dos Decretos 507/2003, 1.594/05
e 2.667/2006, no ano de 2007;
(ii) IRPJ em razão da alegada utilização indevida de benefício fiscal de isenção
requerido no ano de 2003, para o ano de 2007, supostamente sem o respectivo ato
concessório;
(iii) PIS e COFINS em função da não tributação pela COMPAR dos valores das
subvenções de ICMS requeridas e concedidas pelo Estado do Pará através dos
Decretos 507/2003, 1.594/05 e 2.667/2006, no ano de 2007 (...)
SUBVENÇÕES – TRIBUTAÇÃO DO PIS e COFINS
A recorrente contesta a exigência do PIS e da COFINS sobre o valor das subvenções,
por entender que o crédito presumido de ICMS não se constitui receita, sob o ponto
de vista contábil e/ou econômico financeiro, porquanto se destina unicamente ao
subvencionamento da atividade incentivada.
A meu juizo nesta parte, a decisão recorrida não merece reparos, conforme
fundamentos a seguir transcritos:
“(...)
A respeito destas contribuições, assim dispõe a Lei no 9.718/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 1.807/99 (atualmente Medida
Provisória no 2.15835, de 2001):
(...)
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.306 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001202/2008-87

Conforme se depreende dos dispositivos transcritos, a COFINS e o PIS têm como base
de cálculo o valor do faturamento (receita bruta) mensal auferido pela pessoa jurídica,
sendo irrelevante o tipo de atividade exercida ou a classificação contábil adotada para
suas receitas, observadas as exclusões permitidas no § 2o do art. 3o daquela lei.
Cabe ressaltar também que a Lei no 10.637/02 e a Lei no 10.833/03, ao instituírem a
incidência não-cumulativa dessas contribuições, definiram as bases de cálculo
daquelas contribuições nos mesmos termos constantes da Lei no 9.718, de 1998, qual
seja, a receita bruta da venda de bens e serviços e todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica.
Assim, conclui-se que a base de cálculo da COFINS e do PIS para o tipo de empresa
ora em análise é a totalidade da receita bruta mensal por ela auferida, ou seja, com
base nas disposições supra transcritas, tem-se que a base de cálculo daquelas
contribuições será formada não somente pelas receitas de vendas, mas também pelas
receitas financeiras (rendimentos, juros e descontos condicionais obtidos) e por outras
receitas operacionais, podendo as operações efetivadas pela contribuinte serem
enquadradas na última modalidade.
Questão que importa saber, agora, é se a subvenção obtida a partir da concessão
específica de créditos presumidos de ICMS é uma receita do subvencionado.
Nesse passo, traz-se à baila o enfoque contábil, do Conselho Federal de Contabilidade,
que, por meio da Resolução CFC no 922, de 2001, definiu:
(...)
10.16.2 REGISTRO CONTÁBIL
10.16.2.1 As transferências a título de subvenção que correspondam ou não a uma
contraprestação direta de bens ou serviços para a entidade transferidora, devem ser
contabilizadas como receita na entidade recebedora dos recursos financeiros.
(...)
A teor do que dispõe a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade, as
subvenções recebidas das entidades públicas devem ser consideradas como receita do
subvencionado.
Nem se diga que o recebimento de créditos presumidos de ICMS não pode ser
considerado como receita por não haver a transferência econômica do recurso, vez
que a transferência da disponibilidade jurídica do direito (crédito de ICMS) é motivo
suficiente para a realização da receita. No caso, parcela do crédito de ICMS do ente
tributante foi transferida ao contribuinte na forma de crédito presumido.
De efeito, levando-se ainda em consideração que não há na legislação de regência da
matéria nenhum dispositivo que permita a exclusão da hipótese pretendida (créditos
presumidos de ICMS) da base de cálculo destes tributos, não há razão para deixar de
considerar a referida subvenção fiscal de créditos presumidos de ICMS como receita
tributável.
A recorrente ainda alega que, quando do recebimento dos valores relativos às vendas
de seus produtos, já suportou, sobre o montante ingressado na contabilidade a tal
título, a incidência do PIS e COFINS.
Ocorre que a exação vergastada tem fato gerador distinto da tributação já efetuada
pelo sujeito passivo. A primeira, decorrente da receita da subvenção concedida pelo
Estado Membro, a segunda, da venda das mercadorias. Razão porque não há de se
falar em duplicidade de tributação.
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.306 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001202/2008-87

Outrossim, a classificação contábil da subvenção – custeio, operação ou investimento
é irrelevante para a exação das contribuições do PIS e da COFINS.
Isto porque todas essas subvenções se coadunam, de um ou de outro modo, com a
receita bruta conceituada como acréscimo de patrimônio, cuja universalidade foi
confirmada pelo art. 3°, §1°, da Lei no 9.718, de 1998, para determinação da base de
cálculo das contribuições. O mesmo se dando com relação à incidência do PIS e
Cofins, não cumulativos, sobre as receitas decorrentes das subvenções obtidas.
Importa notar que tais valores integram a base de cálculo das referidas contribuições,
por força do disposto, quanto à primeira, no art. 1o, da Lei no. 10.833, de 2003, e
quanto à segunda, no art. 1o, da Lei no. 10.637, de 2002, a seguir reproduzidos:
(...)
Portanto, cabível a incidência do PIS e Cofins sobre os valores recebidos a título de
subvenção seja para custeio, seja para investimento.” (destaques da recorrente)
Ementa do paradigma, Acórdão n° 1301-00.496
“Processo no 10580.009865/2004-43
Recurso no 522.006 De Ofício
Acórdão no 1301-00.496 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 23 de fevereiro de 2011
Matéria CSLL
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado SEMP TOSHIBA BAHIA S/A
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Exercício: 2004, 2005
EXCLUSÕES INDEVIDAS. GLOSA. INCENTIVOS FISCAIS ICMS. TRIBUTAÇÃO.
Incabível a tributação dos valores de incentivos fiscais do ICMS a título de glosa por
exclusões indevidas se, pelo exame da contabilidade, confirmado em diligência fiscal,
ficou demonstrado o seu oferecimento à tributação ao final do período de apuração
anual.
INCENTIVO FISCAL. CRÉDITOS DE ICMS. RECEITA. ESTIMATIVA. MULTA
ISOLADA.
Ao restar demonstrado que os créditos fiscais de ICMS, concedidos pelo Poder Público
Estadual a título de incentivos fiscais, se caracterizam, à luz da legislação federal,
como subvenções correntes para custeio ou operação, os valores correspondentes a tais
créditos devem receber o tratamento de receitas tributáveis. Tais receitas são
alcançadas pelo conceito de “acréscimos” de que cuida o art. 225 do RIR/99, e devem
integrar a “receita bruta e acréscimos”, base de cálculo dos recolhimentos mensais por
estimativa a que estão obrigados os contribuintes optantes pela apuração anual da
contribuição. Ao deixar de fazê-lo, o contribuinte se sujeita às multas exigidas
isoladamente em face da falta/insuficiência de recolhimento de estimativas.
MULTA
DE
OFÍCIO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.306 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001202/2008-87

Em razão de alteração legislativa superveniente ao lançamento, reduzindo o percentual
aplicável às multas exigidas isoladamente por falta/insuficiência no recolhimento de
estimativas, cabe a incidência da norma mais benéfica, nos termos do que dispõe o art.
106, inciso II do Código Tributário Nacional.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, dar provimento parcial ao recurso de ofício
para restabelecer a exigência da multa de ofício isolada reduzindo-a ao percentual de
50%; por unanimidade em relação ao ano-calendário de 2004 e por voto de qualidade
em relação ao ano-calendário de 2003. Vencidos, nesse último caso, os Conselheiros
Guilherme Pollastri Gomes da Silva, Ricardo Luiz Leal de Melo e Valmir Sandri, que
negavam provimento ao recurso.” (destaques da recorrente)
Voto condutor do paradigma, Acórdão n° 1301-00.496
“Os incentivos fiscais do ICMS em questão são aqueles de que trata o Decreto no
4.316/1995 e alterações supervenientes, do Governo do Estado da Bahia (fls. 191/204 e
221/222), do qual transcrevo alguns excertos, para maior clareza (grifos não constam
do original):
(...)
Como se vê, o incentivo fiscal se dá mediante a concessão de créditos fiscais de ICMS –
como bem ilustram os trechos grifados –, com o efeito de reduzir a carga tributária
incidente sobre as empresas alcançadas pelo benefício. Aliás, este é sempre o efeito de
qualquer isenção ou redução de impostos, qualquer que seja a forma jurídica de que se
revistam ou o nome que assumam.
A legislação do imposto de renda disciplina a matéria em dois diferentes artigos do
regulamento vigente (RIR/99 – Decreto no 3.000/1999), verbis:
Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de
direito público ou privado, ou de pessoas naturais (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, inciso
IV);
[...]Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações,
feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 38, §2o, e
Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para absorver
prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no art. 545 e seus
parágrafos; ou II feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do
balanço do contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou
insuficiências ativas.
O art. 392 cuida das subvenções correntes para custeio ou operação, enquanto que o
art. 443 trata das subvenções para investimentos. De plano, é possível observar que a
expressão “subvenção” é tida, na legislação fiscal federal, em acepção bastante ampla,
abrangendo, inclusive, as isenções ou reduções de impostos, exatamente a situação em
comento. Ao contrário do que alega a interessada, não se trata de mera redução de
despesas tributárias, mas de concessão, pelo Poder Público, de créditos fiscais, cujo
resultado, em última análise, será o não desembolso financeiro com o tributo e
consequentemente a presença de maior liquidez em mãos da empresa beneficiária.
(...)
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.306 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001202/2008-87

Estabelecido que se trata de subvenção, é o caso de verificar se é subvenção corrente
para custeio ou operação, hipótese em que o tratamento tributário é o do art. 392 do
RIR/99. Ou se, ao contrário, a subvenção é para investimento, aplicando-se as
disposições do art. 443 do regulamento.
A interessada tenta afastar o cabimento dessa discussão ou mesmo sua relevância.
Entendo de forma diversa, visto que, se a subvenção em questão puder ser classificada
como para investimento, a incidência tributária seria afastada. A discussão é, portanto,
relevante e pertinente.
Mais uma vez, a distinção pode ser obtida no mesmo Parecer Normativo CST
112/1978:
(..)
No caso concreto, os créditos fiscais são concedidos pelo Poder Público, desde que
atendidas as condições estabelecidas no Decreto estadual. E ali não encontro
quaisquer vinculações ou exigências quanto ao destino a ser dado às disponibilidades
financeiras resultantes do benefício, tais como a implantação ou ampliação do
empreendimento econômico ou a aplicação em ativo fixo. Sem essa característica
essencial, o benefício fiscal jamais poderia ser tido como subvenção para investimento.
Ao contrário, os recursos originados do incentivo fiscal serão aplicados pelo
administrador conforme as necessidades e conveniências do empreendimento, tratando-
se, pois, de subvenção corrente para custeio ou operação, sujeita à tributação, a teor
do retromencionado art. 392 do RIR/99.
(...)
No caso concreto, isso se evidencia também diante do fato de que o Poder Público
Estadual, ao conceder o benefício, não lhe atribuiu o caráter de isenção, nem de
redução tributária, como poderia ter feito, mas sim de concessão de créditos fiscais.
Insisto: na hipótese tratada no item anteriormente transcrito do Parecer Normativo –
isenção tributária na aquisição de produto – não se dá a incidência tributária, o
produto é simplesmente adquirido a custo inferior. No caso concreto, o fato gerador e
a incidência tributária se dão na saída do produto, o tributo é devido e, tão somente, é
contrabalançado pela concessão do crédito fiscal em valor equivalente, com o que
não se dá o desembolso financeiro. O crédito fiscal é claramente algo novo, que não
ilide a incidência do tributo estadual, mas simplesmente o equilibra financeiramente,
com o resultado de deixar recursos no caixa da empresa, a serem aplicados no giro e
operação de seus negócios ou de acordo com suas necessidades. Subvenção corrente
para custeio ou operação, portanto.
O tratamento contábil dessa modalidade de subvenção também não deixa dúvidas de
que se trata de receita tributável.” (destaques da recorrente)
O cotejo dos acórdãos paradigmas com o recorrido permite constatar que efetivamente
foi demonstrada a alegada divergência jurisprudencial. Diante de situação semelhante:
"possibilidade de inclusão na base de cálculo das contribuições sobre o faturamento das
receitas concedidas à pessoa jurídica por um ente estatal na forma de incentivo fiscal de
ICMS" decidiram de forma diversa:
no caso do acórdão recorrido, entendeu-se que o incentivo de redução do ICMS
concedido pelo Estado à pessoa jurídica não configura subvenção para investimento,
nem subvenção corrente para custeio, e sim, redução de custo ou despesa tributária, não
se aplicando o disposto no artigo 443 do RIR, de 1999.
nos casos dos paradigmas, o entendimento foi que os créditos presumidos de ICMS,
independentemente de sua classificação contábil, são receitas do subvencionado,
devendo, portanto, integrar a base de cálculo das contribuições.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.306 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001202/2008-87

III - Conclusão
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com base nas
razões retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos deste despacho, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
A Contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN às fls. 333
e ss, pugnando, em síntese, primeiramente pelo não conhecimento do respectivo e recurso diante
da falta de indicação de qual lei tributária houve a interpretação divergente, bem como porque
não foram apontados analiticamente quais os pontos seriam divergentes entre os acórdãos. E no
mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
Apenas para fins de relatório, ressalto que o presente processo foi distribuído para
a Conselheira Valdete Aparecida Marinheiro, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento deste CARF. Por meio do Acórdão no 3101-014, de 14 de fevereiro de
2011, o referido colegiado declinou da competência de julgar este feito, tendo em vista que os
fatos que acarretaram a lavratura dos presentes autos de infração foram os mesmos que
ensejaram a cobrança do IRPJ e da CSLL, objeto do processo no 10508.001203/2008-21, já
julgado pela Primeira Seção de Julgamento deste CARF.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Breve Síntese
Tratou-se de um AIIM de PIS e COFINS relativos ao ano-calendário de 2005,
pelo lucro presumido, em razão do não oferecimento à tributação de valores tratados como
créditos de ICMS, com base na LC 7/70 e no Decreto 4.524/02.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 119 e ss, que o contribuinte ao ser intimado para
explicar as diferenças encontradas informou à fl.20 que os valores escriturados como "outras
receitas operacionais — recuperação de despesas" são referentes a estorno de débitos do ICMS
(Crédito Presumido de ICMS), em virtude de incentivo fiscal concedido pelo Decreto Estadual
n° 4.316/95, conforme escriturado no livro Registro de apuração do ICMS (fls. 79 a 92), e que
foram contabilizados na conta de recuperação de despesas perfazendo o total de R$974.569,79,
não se trata, assim, de novos ingressos de recursos, não devendo, pois, ser tributados.
Entendeu a fiscalização que tais valores caracterizavam-se como subvenções e
como tal deveriam ser tratados como receitas não operacionais e integrar a base de cálculo dos
tributos.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.306 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001202/2008-87

A DRJ manteve o lançamento.
Conhecimento
Quanto ao conhecimento, pugna o recorrido pelo seu não conhecimento, diante da
ausência de indicação da lei tributária divergente seja pela falta de indicação dos pontos
divergentes.
O acórdão recorrido, ao afastar o lançamento, o fez com base no ADI 22 de
29/10/2003, que dispõe sobre o tratamento de incentivos concedidos pelo Poder Público às
pessoas jurídicas, consistentes em empréstimos subsidiados ou regimes especiais de pagamento
de impostos, enquadrando-a neste último, o benefício que a contribuinte possuía. E dessa forma,
inaplicável o art. 443 do RIR/99, tendo considerado o valor do incentivo como estorno pelo não
pagamento do ICMS a recolher.
E como a empresa havia optado pela tributação pelo lucro presumido, a
contabilização como receita é irrelevante, a não ser que ela tivesse deduzido do valor da receita
bruta o valor do incentivo, já que o ICMS integra o preço da venda, nos seguintes termos.
Como se pode observar, o incentivo de redução do ICMS concedido pelo Estado à
pessoa jurídica não configura subvenção para investimento, nem subvenção corrente
para custeio, e sim, redução de custo ou despesa tributária, não se aplicando o disposto
no artigo 443 do RIR, de 1999.
Deste modo, o valor do incentivo não será considerado como receita (operacional ou
não operacional), e sim, estorno pelo não pagamento do ICMS a recolher tendo em vista
o incentivo de redução do ICMS concedido pelo Estado à pessoa jurídica.
Tem razão a recorrente.
Havendo a empresa optado pela tributação com base no lucro presumido, a
contabilização do incentivo como receita é irrelevante para fins de apuração do IRPJ e
da CSLL, salvo se a pessoa jurídica tivesse deduzido do valor da receita bruta, o valor
do incentivo de redução do ICMS, visto que o ICMS integra o preço da venda,
excluídas apenas: as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os
impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador, dos quais o
vendedor ou prestador é mero depositário, como é o caso do IPI, e que, o percentual
para obtenção do lucro se aplica sobre o valor total da venda (receita bruta), já que o
lucro que se apura nesse sistema é o presumido.
Não consta dos autos que a recorrente tenha excluído da receita bruta o valor
correspondente ao estorno da conta de despesas tributárias do ICMS, pela despesa não
incorrida (valor do incentivo).
Vale exalçar que o valor total de R$ 974.569,79 discriminado às fls. 121 e 141,
corresponde aos seguintes valores trimestrais, R$ 182.802,90; R$ 420.928,27; R$
110.384,86 e R$ 260.453,76, respectivamente, aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres do ano
calendário de 2005.
Diante do exposto, voto no sentido de DAR provimento PARCIAL ao recurso para que
sejam excluídos das bases de calculo, demonstradas às fls.127/129 e 140/142, os valores
trimestrais acima mencionados para fins de apuração trimestral do IRPJ e da CSLL.
O paradigma apresentado pela recorrente foi o Ac. 1402-001.277 e 1301-00.496,
cujas ementas na parte que interessa colaciono abaixo:
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.306 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001202/2008-87

Ac. 1402-001.277:
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÕES.
O PIS e a COFINS tem como base de cálculo o valor do faturamento (receita
bruta) mensal auferido pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de
atividade exercida ou a classificação contábil adotada para suas receitas. As
subvenções obtidas do poder público, tais como os créditos presumidos de
ICMS, independentemente de sua classificação contábil, são receitas do
subvencionado, devendo, portanto, integrar a base de cálculo da contribuição.
Ressalte-se que esse acórdão foi reformado pela CSRF, porém em 23 de fevereiro
de 2018, após a interposição do Recurso Especial, não se plicando, portanto, os termos do §15 do
art. 67 do RICARF.
Ac. 1301-00.496: a ementa e o acórdão em si não tratam especificamente do PIS e
da COFINS, porém, como visto acima, trata da questão da subvenção para investimento ou
custeio.
Ou seja, em que pese os paradigmas decidirem acerca do tratamento fiscal de
subvenção para investimentos, não vislumbro a similitude fática necessária entre os acórdãos,
isso porque para o acórdão recorrido, os montantes de crédito presumido de ICMS, tratados
como receitas não operacionais pelo recorrido, não se trata de um incentivo, mas apenas um
regime especial de pagamento de impostos.
Baseou seu entendimento no ADI 22/2003, onde em seu art. 1o claramente
menciona que tais incentivos não configuram subvenções para investimento nem subvenções
para custeio. E sim como menciona o seu § único, configuram-se em reduções de custos ou
despesas, sendo específico ao mencionar a não aplicação do disposto no art. 443 do RIR/99.
Como já dito, nos acórdãos paradigmas a discussão é aquela da tributação das
subvenções para investimento e para custeio, ao passo que no caso dos autos, o acórdão recorrido
sequer chega a essa discussão.
E dessa forma, não há como se contrapor as divergências, já que o arcabouço
jurídico para o afastamento do lançamento trazido no acórdão recorrido nem é trazido no
acórdão paradigma. Ou seja, o paradigma deveria trazer uma decisão diferente daquela dada pelo
acórdão recorrido ao entender não ser o ato declaratório aplicável para o caso fático.
Assim, voto por não conhecer do Recurso Especial da PGFN.
Após os debates em sessão de julgamento, a maioria do Colegiado acompanhou-
me pelas conclusões da ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa, cujo teor da Declaração de Voto
abaixo, fazem parte deste voto, nos termos do §8o do art. 63 do RICARF.

Conclusão
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.306 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001202/2008-87

Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Declaração de Voto

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Acompanhei a I. Relatora na negativa de conhecimento ao recurso especial
interposto nos autos do processo administrativo no 10508.001203/2008-21, contra o Acórdão no
1802-00.925, porque lá se decidiu que o incentivo de redução de ICMS caracterizaria
recuperação de custos e, assim, não representaria receita para fins de cálculo do lucro
presumido, ao passo que o paradigma indicado (Acórdão no 1202-00.045), analisando incidência
na sistemática do lucro real, avaliou a natureza do incentivo com vistas a definir se foram
cumpridos os requisitos para sua não inclusão na determinação do lucro real. Na medida em que
a incidência nas diferentes sistemáticas estava sujeita a distintos regramentos legais nos casos
comparados, a divergência jurisprudencial não se estabeleceu.
Já neste caso, embora o Colegiado a quo tenha entendido por cancelar as
exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS aplicando os mesmos fundamentos expressos
no Acórdão no 1802-00.925, a divergência suscitada pela PGFN tem em conta outro paradigma
que, partindo do exame de incentivo fiscal também correspondente a crédito presumido de
ICMS, conclui que as receitas correspondentes devem integrar a base de cálculo da Contribuição
ao PIS e da COFINS.
Neste sentido veja-se que o paradigma no 1402-001.277 analisa a questão de
forma autônoma em relação à sua repercussão na apuração do lucro tributável:
A recorrente contesta a exigência do PIS e da COFINS sobre o valor das subvenções,
por entender que o crédito presumido de ICMS não se constitui receita, sob o ponto de
vista contábil e/ou econômico-financeiro, porquanto se destina unicamente ao
subvencionamento da atividade incentivada.
A meu juizo nesta parte, a decisão recorrida não merece reparos, conforme fundamentos
a seguir transcritos:
“(...)
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.306 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001202/2008-87

A respeito destas contribuições, assim dispõe a Lei no 9.718/98, com as
alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 1.807/99
(atualmente Medida Provisória no 2.158-35, de 2001):
[...]
Questão que importa saber, agora, é se a subvenção obtida a partir da concessão
específica de créditos presumidos de ICMS é uma receita do subvencionado.
Nesse passo, traz-se à baila o enfoque contábil, do Conselho Federal de
Contabilidade, que, por meio da Resolução CFC no 922, de 2001, definiu:
[...]
A teor do que dispõe a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade, as
subvenções recebidas das entidades públicas devem ser consideradas como
receita do subvencionado.
Nem se diga que o recebimento de créditos presumidos de ICMS não pode ser
considerado como receita por não haver a transferência econômica do recurso,
vez que a transferência da disponibilidade jurídica do direito (crédito de ICMS) é
motivo suficiente para a realização da receita. No caso, parcela do crédito de
ICMS do ente tributante foi transferida ao contribuinte na forma de crédito
presumido.
[...]
Outrossim, a classificação contábil da subvenção – custeio, operação ou
investimento é irrelevante para a exação das contribuições do PIS e da COFINS.
Isto porque todas essas subvenções se coadunam, de um ou de outro modo, com
a receita bruta conceituada como acréscimo de patrimônio, cuja universalidade
foi confirmada pelo art. 3°, §1°, da Lei no 9.718, de 1998, para determinação da
base de cálculo das contribuições. O mesmo se dando com relação à incidência
do PIS e Cofins, não cumulativos, sobre as receitas decorrentes das subvenções
obtidas. Importa notar que tais valores integram a base de cálculo das referidas
contribuições, por força do disposto, quanto à primeira, no art. 1o, da Lei no.
10.833, de 2003, e quanto à segunda, no art. 1o, da Lei no. 10.637, de 2002, a
seguir reproduzidos:
[...]
Portanto, cabível a incidência do PIS e Cofins sobre os valores recebidos a título de
subvenção seja para custeio, seja para investimento.
Neste comparativo preliminar, este paradigma já seria suficiente para
caracterização da divergência. Mas a PGFN também colaciona o Acórdão no 1301-00.496 que,
embora tratando de acusação fiscal distinta da presente, discorre sobre a natureza do mesmo
incentivo deferido pelo Estado da Bahia mediante concessão de créditos fiscais para concluir que
esta modalidade de subvenção caracteriza receita tributável.
Assim, para além de o primeiro paradigma afirmar a incidência da Contribuição
ao PIS e da COFINS sobre a receita representada pelo crédito presumido de ICMS, o segundo
paradigma também atacaria o fundamento que a I. Relatora extrai do acórdão recorrido, no
sentido de que referido crédito não corresponderia a um incentivo, mas sim a regime especial de
pagamento de impostos.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.306 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001202/2008-87

Contudo, observo que o primeiro paradigma está pautado na redação original do
art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, declarado inconstitucional na parte em que promoveu ao
alargamento da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS. Na forma do art. 67, §12
do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a
redação dada pelas Portarias MF no 152/2016 e 329/2017, não servirá como paradigma acórdão
que na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar, dentre outros,
decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucional tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo ou decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código
de Processo Civil. E em 28/11/2008 foi publicada decisão proferida no Recurso Extraordinário
no 585.235/MG que replicou, em sede de repercussão geral, o entendimento de que é
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o, §1o, da
Lei no 9.718/98, estando referida tese consolidada no Supremo Tribunal Federal desde
09/12/2015.
Friso que as exigências da Contribuição ao PIS e da COFINS, formuladas em
sistemática cumulativa em razão da opção da Contribuinte pelo lucro presumido, estão
fundamentadas na legislação posteriormente declarada inconstitucional, refletida no Decreto no
4.524/2002, como assim exposto no Relatório Fiscal às e-fls. 124/126:
A base de cálculo para o Pis, incidência cumulativa, é o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil (art. 2°, inciso I, alínea "a" e § único e art. 10 do
Decreto n°4.524/02).
As exclusões permitidas pela citada lei foram listadas nos arts. 18 e 22 do mesmo
Decreto, reproduzidos abaixo:
[...]
No caso em questão, o contribuinte escriturou corretamente tais créditos como
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.
Assim, independente da denominação e da contabilização adotada pela contribuinte, sua
natureza é de receita, e todos os valores nela contabilizados Integram a base de cálculo
do PIS, visto não existir expressa previsão legal de exclusão ou Isenção, conforme
demonstrado anteriormente.
Diante de tudo o exposto acima, calculamos o PIS devido, para os períodos de janeiro a
dezembro de 2005. Ao final, apurou-se insuficiência de pagamentos e/ou de declaração
dos débitos do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS, conforme
Demonstrativo de Situação Fiscal Apurada (fls. 1.21), objeto deste auto de infração.
O recurso especial em tela foi interposto em 11/10/2017 e sua admissibilidade se
deu em 22/12/2017. Ou seja, já na vigência das novas disposições regimentais que vedam a
aceitação do paradigma em referência na parte em que se pauta em dispositivo antes reconhecido
como inconstitucional.
Neste cenário, somente poderia se cogitar de dissídio jurisprudencial válido se a
PGFN também colacionasse paradigma que associasse a subvenção em tela ao conceito de
faturamento do caput do art. 3o da Lei no 9.718/98. Aparentemente a PGFN até desenvolve sua
argumentação de mérito neste sentido, inicialmente distinguindo subvenção para investimento e
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.306 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001202/2008-87

para custeio e, depois, classificando esta última como receita bruta operacional na forma do art.
44, inciso IV da Lei no 4.506/64, bem como abordando a natureza jurídica do crédito fiscal em
debate, para associá-lo a receita bruta na forma do art. 40, §1o do Decreto-lei no 5.844/43 e, além
de afirmar a incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS na sistemática não-cumulativa,
concluir adicionalmente que além das receitas oriundas da venda de bens e serviços, as
subvenções também podem compor a receita operacional da empresa. Isso implica em incluí-las
no conceito restrito de faturamento que exige uma correlação imediata entre receita e atividade-
fim.
Contudo, ainda que a pretensão da PGFN fosse manter a exigência porque
integrada ao conceito mais estreito de faturamento que subsistiu no art. 3o da Lei no 9.718/98,
fato é que o primeiro paradigma não adentrou a este ponto em razão de operar no cenário de base
de cálculo mais alargada, e o segundo paradigma indicado não analisou este aspecto da
legislação. De fato, proferido em face de exigência de CSLL, o paradigma no 1301-00.496 nada
disse acerca da repercussão dessas receitas na apuração da base de cálculo da Contribuição ao
PIS ou da COFINS e, na parte em que poderia guardar alguma correlação com estas apurações,
qual seja, na repercussão destes valores para calculo das estimativas mensais, o voto condutor do
paradigma ainda trouxe expressamente que:
Os assentamentos contábeis da interessada refletiram exatamente o exposto, ao registrar
o débito tributário de ICMS no momento da saída de seus produtos e os créditos fiscais
em conta de receita, inclusive oferecendo esses créditos à tributação ao final do período
de apuração. Errou, no entanto, ao não incluir tais receitas no cálculo das estimativas
mensais, baseadas na receita bruta e acréscimos (RBA). Observo, ainda, que as receitas
sob análise não se incluem no conceito de receita bruta (art. 224 do RIR/99), mas sim
no de acréscimos, ou seja, “resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas
pelo artigo anterior”, a teor do art. 225 do regulamento. O lançamento ora discutido
obedeceu a esse regramento, visto que adicionou os créditos obtidos com os incentivos
fiscais à base de cálculo das estimativas, sem a incidência do percentual de acordo com
a atividade.
Registro, por fim, que o paradigma no 1402-001.277 foi reformado, no ponto em
litígio, por esta 1a Turma, conforme Acórdão no 9101-003.3471, proferido em 17 de janeiro de
2018 e assim ementado:
LANÇAMENTO REFLEXO. PIS/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS.
AFASTAMENTO DA TRIBUTAÇÃO.
Os créditos incentivados de ICMS, concedidos pelos Estados a setores econômicos ou
regiões em que haja interesse especial, não se encartam no conceito de “receita” para
fins de incidência das contribuições destinadas ao PIS e à COFINS, pois não constitui
entrada de recursos passíveis de registro em contas de resultado, não podendo ser assim
considerado e, por conseguinte, não compõe a base de cálculo das contribuições.
Contudo, tal se deu depois da interposição do recurso especial sob apreciação, de
modo que esta reforma não prejudicaria a admissibilidade daquela decisão para caracterização da
divergência.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Luis Flávio Neto, Flávio Franco Corrêa, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra
e Adriana Gomes Rêgo (Presidente) e divergiu na matéria o Conselheiro Rafael Vidal de Araújo.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.306 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001202/2008-87

De toda a sorte, rejeitado esse paradigma na parte em que conflita com as decisões
do Supremo Tribunal Federal, e ausente demonstração da divergência no sentido de que as
subvenções para custeio integrariam o conceito de faturamento, não há dissídio jurisprudencial a
ser apreciado por este Colegiado.
Estas as razões para também concluir por NÃO CONHECER do recurso especial
da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital